Tribunal: TJDFT
Processo: 0755484-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0755484-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA BECIL FERREIRA HELOU, VLADIMIR LAGES HELOU AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TÂNIA BECIL FERREIRA HELOU contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0033491-63.1999.8.07.0001 ajuizado pela agravante em desfavor de BRASIL HELOU CONSTRUTORA E INCORPORADORA MUSA LIMITADA – ME, rejeito a exceção de pré-executividade. O preparo foi recolhido (ID 79573991). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora